Tribunal: TJMT
Processo: 1006318-67.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006318-67.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (RECORRIDO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE AMARILDO DOS SANTOS - CPF: 791.670.471-49 (RECORRENTE), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), ARLINDO ALVES DA COSTA - CPF: 015.819.631-73 (ASSISTENTE), IRONIR DE JESUS DOS SANTOS (VÍTIMA), JOSE MAURI DOS SANTOS - CPF: 603.190.469-15 (ASSISTENTE), TANIA MARA DOS REIS (ASSISTENTE), IRONIR DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 790.977.239-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FEMINICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA –DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR QUE SUBSISTEM – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da materialidade do fato delitivo e havendo indícios suficientes de autoria, imperiosa a pronúncia do acusado, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, mostrando-se incabível a desclassificação para a modalidade culposa, ao passo que não ficou comprovada a ausência do
animus necandi
, devendo o acusado ser submetido ao juiz natural do feito, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

Faz-se necessária a apreciação das qualificadoras pelo Conselho de Sentença, que é competente para deliberar acerca dos crimes dolosos contra a vida, pois somente podem ser afastadas se não estiver amparada em nenhum elemento dos autos.

Descabida a pretensão liberatória quando a custódia cautelar do acusado é mantida, fundamentadamente, por permanecerem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
José Amarildo dos Santos
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da ação penal n. 1001057-76.2020.8.11.0091 (código 20460), que o pronunciou como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I e VI, e § 7º, inciso II, do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a despronúncia do acusado ou a desclassificação do delito para a modalidade culposa, alegando a ausência de
animus necandi
e que agiu com negligência. Requer ainda o decote das qualificadoras e que seja concedido o direito de recorrer em liberdade (Id. 83522516).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 83522519).

A decisão foi mantida em juízo de retratação realizado pelo magistrado singular (Id. 83522520).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 89121490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou
José Amarildo dos Santos
, de alcunha “Sombra”, pela prática do delito de feminicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos I e VI, e § 7º, inciso II, do Código Penal), perpetrado contra sua genitora Ironir de Jesus dos Santos.

Narra a peça acusatória:

“(...) Consta dos autos que, no dia 04 de novembro de 2020, horário indefinido, na residência particular situada na Estrada Eretema, setor ceará, no Município de Nova Bandeirantes/MT, o denunciado José Amarildo dos Santos, consciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, agindo com animus necandi, praticando o crime contra sua genitora, por razões da condição de sexo feminino, e, ainda, por motivo torpe, matou a vítima Ironir de Jesus dos Santos.

Detalhamento dos fatos:

Depreende-se dos autos de inquérito policial que o denunciado é filho da Sra. Ironir e Jose Mauri, e por diversas vezes violentava fisicamente sua mãe, porque esta se recusava a repassar-lhe quantias em dinheiro.

No dia dos fatos, o denunciado chegou na residência dos seus genitores, e passou a agredir fisicamente a vítima, ao ponto que esta caiu desacordada no chão.

Narra o caderno investigativo que o hospital municipal de Nova Bandeirantes/MT, foi acionado para prestar socorro a vítima, inclusive foi encaminhada para o Hospital Regional de Alta Floresta, oportunidade em que ficou internada por vários dias e, infelizmente no dia 19 de novembro, diante das lesões que causou insuficiência respiratória, Ironir não resistiu as lesões corporais e veio a óbito.

No laudo pericial o médico legista informou que a extensão das lesões externas sugere que houve diversos golpes contra o corpo da vítima, corroborando com a hipótese de espancamento (id 45834395, páginas 29/34).

Desse modo, em relação ao fato 01, nota-se que o crime foi cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, tendo em vista que o denunciado já tinha o costume de praticar violência doméstica e familiar contra sua genitora.

Conclui-se que o denunciado além de matar a vítima Ironir, atuou de forma qualificada pelo motivo torpe, haja vista que a vítima teria se recusado a entregar dinheiro ao denunciado. (...)”
– Id.

83521975.

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado por homicídio qualificado pelo motivo torpe e por ser contra mulher por razões da condição de sexo feminino, além de ser praticado contra maior de 60 anos, e, posteriormente, pronunciado nos termos da denúncia (Id. 83522499).

Inconformada, a defesa pugna pela despronúncia do recorrente ou pela desclassificação do delito para a modalidade culposa, e ainda pelo decote das qualificadoras reconhecidas.

Sustenta que
“afirmam as testemunhas que o Réu chegou em casa e espancou a vítima. Contudo isso não passa de especulações, pois o próprio genitor que estava presente afirma que a vítima caiu por várias vezes em um cômodo da casa, vindo a se machucar drasticamente”
(Id. 83522516, p. 2).

Assim, alega que não ficou demonstrado o
animus necandi
, uma vez que o réu não teve a intenção de matar sua genitora e que agiu com negligência, por não socorrê-la naquela ocasião.

Todavia, com a detida análise dos autos, verifico que não merecem amparo as pretensões defensivas.

Inicialmente, cumpre observar que a materialidade delitiva ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência, fotografias, laudos periciais e mapa topográfico das lesões, e pelas provas testemunhas colhidas.

Conquanto a defesa alegue em suas razões recursais que não ficou comprovado o
animus necandi
do recorrente, e apesar da negativa do réu da prática delitiva, o conjunto fático-probatório juntado ao feito demonstra indícios suficientes da autoria delitiva.

Há provas nos autos apontando que era recorrente a prática de agressões contra a genitora do réu e até mesmo contra seu genitor, ambos idosos, e que tais condutas ocorriam em razão de o acusado precisar de dinheiro, que seria para comprar drogas e bebidas alcoólicas.

Consta do relatório policial juntado ao feito que foram feitas diligências investigativas e os vizinhos da vítima, que não quiseram se identificar por receio de represálias, relataram que o acusado agredia os seus genitores; um dos vizinhos disse que o recorrente é violento e que é habitual o uso de bebidas alcoólicas e que ele é usuário de drogas.

Sobre os fatos em comento, apurou-se que a vítima teria sofrido diversas lesões, que decorreram de agressões perpetradas pelo recorrente, e em razão disso ela ficou hospitalizada e sobreveio seu falecimento alguns dias depois.

Dessume-se dos autos o prontuário médico elaborado no dia 4.11.2020, em que a ofendida foi atendida em situação de emergência, onde constatou-se a existência de vários hematomas (Id. 83521969, p. 31).

No dia 9.11.2020, foi realizado o auto de exame de lesão corporal, no qual consignou-se a existência de diversos hematomas, especificando-os, que teriam sido causados por força física, por meio de socos, pontapés e asfixia, e que resultaram em perigo de vida, mostrando-se necessária a realização de outros exames; consta ainda que a vítima apresentava perda da fala e de movimentos (Id. 83521969, pp. 25-26).

A médica Tânia Mara dos Reis, que subscreveu as referidas avaliações, relatou em sede judicial que no dia que atendeu a ofendida na emergência do hospital, e fez a avaliação, ela estava com muitos hematomas espalhados pelo corpo, no quadril, costas, rosto; que ela não conseguia falar, tentava, mas não conseguia, e seu olhar era bem sofrido; que não se locomovia, nem conseguia se sentar. Narrou que estava acompanhada da filha, porém esta não colaborou muito com as informações, dizendo que não sabia o que tinha acontecido. Ademais, asseverou que as lesões que a ofendida apresentava não eram compatíveis com queda, dizendo que, por atender na emergência muitas vítimas de agressões físicas, conseguia identificar o tipo de lesão; e ainda relatou que em contato com outros profissionais, soube que houve outros atendimentos anteriores decorrentes de agressões, mas a vítima nunca quis formalizar denúncia (mídia audiovisual, Id. 83522483).

O laudo de necropsia, realizado no dia 20.11.2020, constatou várias equimoses em diversas partes do corpo da vítima – região masseteriana, auricular, frontal, carotidiana, braços e cotovelos, tanto direito quanto esquerdo, coxa direita, perna esquerda, escapular, deltoidiana, lombar, antebraço, mão –, tanto na região anterior como posterior; no exame interno constou a presença de edema pulmonar bilateral; derrame pleural seroso bilateralmente; equimoses na base dos pulmões; e fratura e luxação de arcos costais.

O exame demonstrou que
“as lesões corporais pelo corpo compatíveis com trauma contundente”
e que
“a morte tenha sido em decorrência de insuficiência respiratória secundária ao trauma”;
bem como consignou-se no laudo que
“a extensão das lesões externas sugere que houveram diversos golpes contra o corpo da vítima, corroborando com a hipótese de ‘espancamento’”
(Id. 83521970, pp. 29-34,
sic
).

A irmã do acusado, Ivone dos Santos Oro, relatou na Delegacia que o recorrente
“é usuário de drogas e alcoólatra e sempre que fazia uso dessas substâncias se tornava agressivo e batia em sua mãe, a vítima Ironir; que informa que já presenciou várias vezes os maus tratos de seu irmão, e omissão de seu pai; que a declarante diz estar com muito (medo) de prestar essa declaração, pois seu irmão é muito violento; que a declarante informa que sua irmã (...) já presenciou várias cenas de agressões dentro de casa e está disponível para prestar esclarecimentos sobre o histórico do irmão; que a última agressão relatava pela vítima à declarante foi por volta de 2 meses atrás, e que o motivo das agressões geralmente eram pela negativa de dinheiro (...)”
– Id. 83521970, pp. 25-26.

Em Juízo, Ivone esclareceu que no dia dos fatos o recorrente lhe telefonou a fim de que socorresse a vítima, dizendo que ela teria caído da cama e estava debilitada; disse que a genitora estava muito machucada, em várias partes do corpo, e falava pouco, porque não estava conseguindo, só abria os olhos, pois estava com muita perda na fala, e que estava com muita febre.

Ao ser questionada pelo promotor se a vítima já tinha sido agredida, respondeu com parcimônia que sim, que havia brigas, xingamentos, tapas; disse que sua genitora lhe relatava os acontecimentos e que o réu dava empurrões nela; e que não frequentava muito a casa dos pais por causa das brigas constantes e bebedeira, e que cada vez ficava pior porque não parava a bebida. E, ao ser questionada pela defesa se ela já tinha presenciado o recorrente agredindo a ofendida, ficou silente e depois afirmou que sim, dizendo que ele dava uns “tapas” nela, bem como já tinha visto agredir o pai também (mídia audiovisual, Id. 83522480).

A testemunha Arlindo Alves da Costa, cunhado do réu, prestou as seguintes declarações em sede inquisitiva,
in verbis
:

“(...) foi convivente de Ivone dos Santos por aproximadamente catorze anos, e que desta relação tiveram três filhos; Que o declarante esclarece que quando estava convivendo com Ivone ouvia ela queixar que seu irmão Amarildo dos Santos
(recorrente)
ficava agredindo sua mãe Ironir de Jesus dos Santos e seu pai José Mauri dos Santos; Que sua ex-convivente lhe contava que Amarildo agredia seus pais por causa de dinheiro; Que quando Amarildo chegava bêbado em casa agredia seus pais exigindo dinheiro para comprar bebida; Que o declarante tomou conhecimento que recentemente Amarildo agrediu dona Ironir com socos e porradas, e que ela encontra-se internada na cidade de Alta Floresta; Que o declarante tomou conhecimento que dona Ironir estava caída ao chão da casa a cerca de um dia, e sua ex-convivente informou que quem havia lhe avisado foi o próprio Amarildo; Que o declarante esclarece que quando estava convivendo com Ivone sempre comentada que Amarildo era uma pessoa agressiva, e que por diversas vezes agredia seus pais (...)”
– Id. 83521970, p. 5.

A referida testemunha confirmou seu depoimento em Juízo, dizendo que falou na Delegacia o que ele sabia, pois integra a família há 14 anos; relatou que sempre havia brigas por causa de dinheiro, o réu brigava com os pais; afirmou que acredita que a vítima faleceu em razão de agressões perpetradas pelo recorrente; disse que ele é violento e em decorrência disso os vizinhos nunca denunciavam quando acontecia alguma coisa; asseverou que já presenciou o acusado dando empurrões na ofendida e que sua esposa (Ivone) lhe relatava algumas coisas (mídia audiovisual, Id. 83522478).

O genitor do recorrente, José Mauri dos Santos, também relatou em sede inquisitiva sobre as constantes agressões que a vítima sofria por parte do réu, porque ele sempre queria dinheiro, bem como afirmou que no dia dos fatos delitivos em apreço o recorrente agrediu a ofendida e esta caiu desacordada no chão, prestando declarações detalhadas nesse sentido,
ipsis litteris
:

“(...) Que o declarante conviveu com a vítima (Ironir de Jesus dos Santos) durante 45 anos; Que todo esse tempo teve 03 (três) filhos: Ivone, José Amarildo (sombra/suspeito) e Ivonete; Que todo esse tempo Sombra teve problemas com álcool e era agressivo todo momento; Que através desse vício ele brigava com todos por causa de dinheiro; Que todos os dias pediam dinheiro para Ironir (vítima);
Que Sombra ameaçava a mãe e também o declarante pelo motivo de dinheiro, com esse dinheiro só comprava bebida
; Que pegava vários objetos da casa para vender ou trocar por bebida; Que
no momento que ele estava bêbado agrediu várias vezes o declarante e a vítima (Ironir); Que seu filho (Sombra) sempre foi violento
; Que já agrediu a ex-exposa, inclusive quebrou o braço; Que o declarante tem medo de represálias por parte de Sombra, pois é muito violento, principalmente quando ingere bebidas alcoólicas; Que o declarante sente muito a perda de sua esposa, como se estivesse saído um pedaço do declarante; Que
na data do fato, Sombra bateu em sua genitora e depois ela caiu ao chão desacordada;
Que Sombra chegou em casa transtornado novamente em razão de bebida, querendo dinheiro para comprar bebidas alcoólicas;
Que
Sombra sabia que o casal escondia dinheiro para Sombra não pegar, que em razão disso Sombra, ficou transtornado novamente e agrediu a vítima;
Que Sombra já pegou vários tipos de objetos (faca, pedaço de madeira, dentre outros);
Que Ivone sabe também sempre as agressões; Que Ivonete também sabe sobre as agressões
; Que o declarante tinha medo e dó do suspeito (...) Que em outra ocasião em posse de uma faca tentou ceifar a vida de Ironir que estava dentro do banheiro; Que a vida do declarante acabou depois desse fato; Que
acredita que Sombra agrediu Ironir com força física, por é muito forte e ainda alcoolizado (...) Que salienta mais uma vez que acredita que Sombra agrediu sua esposa com socos e pontapés, pois o declarante escutou;
Que após o espancamento ela se sentiu mal, se sentiu mal a noite toda; Que o declarante ajudou ela, mas não conseguiu muito, pois tem um osso fêmur quebrado; Que começou a evoluir as escoriações pelo corpo; Que
Sombra bateu muito na cabeça da vítima;
Que Sombra ficou com medo do declarante denunciar e saiu; Que o declarante tinha muito medo de denunciar Sombra, pois poderia levar um tiro de arma de fogo; Que o declarante pediu para Sombra ligar para Ivone, mas Sombra em primeiro momento não queria ligar; Que após algum tempo ligou para Ivone (...)”
– Id. 83521971, pp. 8-9, destaquei.

O aludido informante, em sede judicial, relatou que a vítima não estava bem de saúde e que na época dos fatos ela caiu da cama e ele pediu aos filhos que a levassem ao hospital, aduzindo que não houve “espancamento”; disse que o réu bebe muito, as vezes “inverna” na cachaça e fica “doido” com qualquer um; que ele sempre pedia dinheiro para a ofendida; e que viu uma vez o réu dando tapa nela (mídia audiovisual, Id. 83522482).

A testemunha Cintia Laureano Leme, funcionária da prefeitura local na época, relatou perante a autoridade judicial que soube dos fatos delitivos em apreço pela diretora do hospital e realizou diligências a fim de apurar a situação no ambiente familiar. Narrou que antes da morte da vítima, uma equipe compareceu na residência do casal para verificar sobre eventual risco de vida de seu esposo – relatório de visita domiciliar (Id. 83521978, pp. 5-8) –, onde foi encontrado o Sr. José Mauri com sangue na camisa; disse que ele não relatou direito o que teria acontecido com ele e nem com sua esposa, ora vítima, aduzindo que ela tinha caído; que ele estava muito nervoso, em estado de choque, e com muito medo de falar; aduziu que ele foi levado ao hospital onde permaneceu uns 2 ou 3 dias e nesse ínterim o réu apareceu no local, o que deixou as pessoas em pânico; afirmou que a irmã do recorrente e seus filhos têm muito medo dele, e que Ivone lhe relatou que ele é agressivo e estava com receio dele fazer algum mal contra ela e as crianças, narrando-lhe ainda que o réu agredia sua genitora (mídia audiovisual, Id. 83522479).

O recorrente, por sua vez, negou em ambas as fases processuais a prática delitiva, aduzindo na Delegacia que nunca brigou com seus genitores, somente discussão verbal; que no dia dos fatos ele chegou em casa do trabalho por volta das 21h e todos estavam dormindo, e que não escutou nada; no dia seguinte seu genitor informou que a ofendida não estava bem e que ela tinha caído; disse que ele viu que ela estava machucada e ligou para sua irmã Ivone (Id. 83521971, 20). Em Juízo, confirmou que estava trabalhando no dia dos fatos e que seu pai lhe comunicou que a vítima não estava bem; que ele lhe disse que ela caiu da cama e bateu no armário; e que só uma vez deu “tapa na cara” da sua mãe e pediu perdão (mídia audiovisual, Id. 83522481).

Apesar das alegações defensivas, os exames realizados, bem como as declarações da médica que assistiu a vítima no hospital, demonstram que as lesões não são compatíveis com eventual queda que a ofendida teria sofrido na residência. E, conforme exposto, há elementos de provas nos autos no sentido de que havia constantes agressões físicas contra a vítima, de modo que não há como afastar, ou mesmo desclassificar, a conduta do recorrente nesta oportunidade, pois há indícios suficientes da autoria delitiva, devendo a controvérsia ser dirimida pelo juiz natural do feito.

Ao contrário do disposto no artigo 414 do Código de Processo Penal, que trata da impronúncia, de acordo com o artigo 413 do mesmo diploma legal:
“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
, portanto, basta haver indícios suficientes de autoria para que nesta fase de juízo de admissibilidade o magistrado pronuncie o acusado, como se trata do presente caso. Isto ocorre porque nos crimes dolosos contra a vida compete ao Tribunal do Júri a análise e julgamento dos fatos, consoante dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.

Outrossim, nesta fase do
judicium accusationis,
o princípio do
in dubio pro societate
sobrepõe-se ao princípio do
in dubio pro reo
, de maneira que, havendo necessidade de melhor exame das teses defensivas, imperioso faz-se a pronúncia do acusado e sua submissão à apreciação do Júri Popular, que é o juiz natural da causa.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Tribunal:

“(...) A decisão de pronúncia não reclama o mesmo juízo de certeza de mister à condenação, porquanto a constituir mero juízo de admissibilidade da acusação, e, a impronúncia, de sua vez, somente vem de ser factível se e quando inexistirem provas da materialidade do crime ou indícios suficientes de autoria ou participação. (...)”
(TJMT, RESE n. 53539/2011, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, julgado em 17.8.2011).

“(...) Conforme posicionamento jurisprudencial sedimentado nos Tribunais Pátrios, para a pronúncia, não se faz necessário um juízo de certeza. Basta que o sentenciante se convença da existência do delito e indícios suficientes de que os réus sejam os autores, por se aplicar, nesse momento processual, o princípio do in dubio pro societate. Na hipótese, havendo duas versões argumentativas quanto aos fatos, impõe-se a submissão da questão ao Conselho de Sentença, juízo soberano na análise da prova.”
(TJMT, RESE n. 70492/2015, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal, julgado em 22.7.2015, publicado no DJe 27.7.2015).

Dessa forma, agiu corretamente o emérito julgador de primeiro grau ao pronunciar o recorrente, pois do exame do cenário fático-probatório delineado constata-se não ser possível, de plano, acolher o pleito sustentado pela defesa de desclassificação do delito para a modalidade culposa, porquanto não evidenciados nos autos elementos probatórios seguros acerca da alegada negligência do acusado.

No que pertine às
qualificadoras
, também não vejo como afastá-las, uma vez que o crime teria sido cometido por motivo torpe, uma vez que a vítima se negou a dar dinheiro ao réu; e por ser contra mulher, no contexto das relações domésticas e familiares contra a mulher, pois o recorrente era filho da ofendida.

Importante ressaltar que de acordo com a jurisprudência sedimentada pelos Tribunais Superiores, só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem qualquer amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

A respeito do tema, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (...)”.

(HC n. 175.713-SP, Relator o Ministro Jorge Mussi, DJe de 16.6.2011).

Nesse mesmo sentido, trago julgado desta Corte de Justiça:

“(...) A decisão de pronúncia não reclama o mesmo juízo de certeza de mister à condenação, porquanto a constituir mero juízo de admissibilidade da acusação, e, a impronúncia, de sua vez, somente vem de ser factível se e quando inexistirem provas da materialidade do crime ou indícios suficientes de autoria ou participação. -
As qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e de todo descabidas, pois havendo incertezas quanto à sua configuração nesta quadra procedimental, forçoso sejam elas dirimidas pelo Tribunal do Júri – in dubio pro societate.
- Em irrestrita vassalagem aos arts. 413, § 1º c/c 492, I, “b” c/c 483, I, II, III, IV e IV, todos do CPP, vem de ser defeso a inserção de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, tanto na pronúncia quanto na quesitação, pois compete ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri analisar tais circunstâncias”.
(TJMT, RESE n. 53539-2011, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, julgado em 17.8.2011) – grifei.

“(...) Não há se falar em exclusão de qualquer qualificadora do crime de homicídio se existe dúvidas quanto à sua incidência, sendo a competência do Conselho de Sentença a sua exclusão ou não, vigorando, na fase da pronúncia, o princípio in dúbio pro societate.”
(TJMT, RESE n. 24304/2014, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 12.8.2015, publicado no DJe 17.8.2015).

Desse modo, havendo respaldo das circunstâncias qualificadoras mencionadas no conjunto probatório coligido ao processo, de rigor a sua manutenção.

Destarte, diante de todos os argumentos até aqui delineados, é prudente que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso.

Por fim, deixo de acolher o pleito para que o acusado
responda ao processo em liberdade
, tendo em vista que o magistrado singular bem fundamentou a necessidade de manutenção da custódia cautelar por
permanecerem presentes os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que a segregação do réu é necessária para assegurar a ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta do crime e também para resguardar os familiares/testemunhas que se sentem temerosos pela situação, e por conveniência da instrução criminal.

A respeito disso, transcrevo os trechos da sentença:

“(...) Anoto que os fatos apurados são demasiadamente graves, que causam repúdio na sociedade, e que a prisão preventiva é medida de rigor para garantia da ordem pública. Ora, o acusado é suspeito de espancar sua própria genitora por esta recusar-lhe a entregar dinheiro para compra de drogas e bebidas. Ainda segundo o apurado nos autos, supostamente o acusado batia na vítima e em seu genitor com frequência, sendo que todos os familiares que são testemunhas possuem medo de represálias por parte do indiciado. Inclusive, conforme narrado pelo genitor do suspeito, que é a principal testemunha dos fatos, após supostamente espancar a vítima, o suspeito também lhe agrediu, socando diversas vezes sua cabeça, de forma que, além da garantia da ordem pública, merece também acautelar a instrução criminal, já que todas as testemunhas ouvidas em sede policial relataram que o suspeito é agressivo, que agride seus genitores e já agrediu sua esposa, possuindo temor das atitudes deste. Diante disto, resta cristalina a necessidade de decretação de prisão para resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução penal, tendo em vista a gravidade concreta do suposto feminicídio e o estado de perigo que sua liberdade irá causar às testemunhas envolvidas no processo, bem como à instrução desse.

(...)

A preservação da ordem pública não se restringe apenas a medidas de prevenção da irrupção de conflitos e tumultos, embora essas sejam maximamente importantes, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, sobretudo quando tais circunstâncias apresentam-se aliadas à gravidade concreta dos delitos, perceptível pela forma como foi perpetrado, com requintes de frieza e crueldade contra a pessoa própria mãe. Ante o exposto, converto a prisão temporário em prisão preventiva de JOSE AMARILDO DOS SANTOS, vulgo “Sombra”, já qualificado, com base nos art. 311 e seguintes do CPP, para a garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução penal, ressaltando que, supostamente, o investigado matou sua mãe por espancamento, a agredia reiteradamente, é violento, já havendo agredido seu pai, que é a principal testemunha no presente caso, seus familiares, testemunhas no presente caso, o temem, bem como a sociedade local está abalada com esse suposto feminicídio no qual um filho pode ter matado a própria mãe por espancamento, após reiteradas agressões ao longo de anos (...)”
– Id. 83522499, pp. 10-11.

Sendo assim, não vejo como acolher a pretensão liberatória.

Ademais, quanto à argumentação da defesa sobre a
aplicação da pena
, observo que a pretensão visava a desclassificação do crime, e, consequente afastamento do julgamento pelo Tribunal do Júri, contudo, como não ocorreu na presente hipótese, deixo de apreciar a alegação defensiva nesse particular, haja vista que a sanção será devidamente aplicada, se for o caso, após a deliberação pelo Conselho de Sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021